Tribunal: STF
Processo: Rcl 70277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. ARE Nº 843.989-RG/PR, TEMA RG Nº 1.199. INOBSERVÂNCIA. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ivan Carlos Pinheiro, em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1009142-07.2014.8.26.0362, que teria inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.678-MC/DF e no ARE nº 843.989- RG/PR, Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. O reclamante narra ter sido condenado por ato de improbidade administrativa praticado no exercício do cargo de Secretário da Fazenda do Município de Mogi Guaçu, nos termos do art. 11, caput, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992, c/c o art. 12, inc. III, do mesmo Diploma legal.



    3. Aduz que o STF, ao julgar o Tema RG nº 1.199, “definiu que todas as hipóteses de direito material emplacadas pela Lei 14.230/21 na Lei 8.429/92 ostentam aplicabilidade IMEDIATA aos processos pendentes de trânsito em julgado, sem tecer qualquer diferenciação aos processos de primeiro grau, segundo grau ou em trânsito nos Tribunais Superiores”. 



    4. Alega “ser ‘necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo: DOLO’”.



    5. Ressalta que, no âmbito da ADI nº 6.678/DF, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão liminar conferindo ao inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, interpretação conforme à Constituição no sentido de suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do aludido dispositivo legal.



    6. Em 09/10/2024, deferi a medida liminar, para obstar efeitos do acórdão reclamado até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 17), decisão que foi referendada pela Segunda Turma (e-doc. 25). Naquela oportunidade, determinei que fossem solicitadas informações à autoridade reclamada, a citação da parte beneficiária e a remessa à Procuradoria-Geral da República. 



    7. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou as informações, sustentado que o acórdão objeto da reclamação, pela qual se julgou parcialmente procedente a ação de improbidade, foi proferido em 07/03/2018, ao passo que o Tema RG nº 1.199 teve a tese firmada em 18/08/2022 e a medida liminar da ADI nº 6.678/STF foi deferida em 1º/10/2021. Comunicou que, ao contrário do alegado, não houve violação aos paradigmas apontados, porquanto o acórdão foi proferido anteriormente às referidas decisões (e-doc. 22).



    8. O Município de Mogi Guaçu/SP, autor da ação de improbidade, apresentou contestação postulando a improcedência do pedido, pois os fatos analisados na ação se deram antes do advento da Lei nº 14.230, de 2021, e dos julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    9. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 30):



    “Reclamação Constitucional. Direito Administrativo. Condenação com fundamento no artigo 11, I, da Lei nº 8.429/1992, na redação original. Abolição, pela Lei nº 14.230/2021, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1199 da Repercussão Geral. Aplicabilidade imediata das alterações benéficas da nova legislação aos processos em curso. Superação da exigência de estrita aderência em casos análogos pelo STF. Entendimento firmado no Tema 1199 que se aplica ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. No caso em tela, constata-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou a sentença para condenar a parte reclamante por ato de improbidade administrativa consistente em violação ao princípio da legalidade (art. 11, inc. I, da Lei nº 8.429, de 1992) por inobservância ao art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000 — Lei de Responsabilidade de Fiscal, em razão da utilização de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento da remuneração dos servidores municipais. Dentre as sanções aplicadas está a de suspensão dos direitos políticos pelo período de 3 (três) anos, com base no art. 12, inc. III, da Lei nº 8.429, de 1992, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão impugnada (e-doc. 10, p. 77/84):



    “(...) Nesse quadro, por um lado, conquanto não haja, de fato, lesão ao erário, já que a verba destinada à saúde (cerca de dois milhões de reais) que foi utilizada para o pagamento de outras despesas do ente público, por outro lado, descabe se invocar a “inexigibilidade de conduta diversa”, considerando que não se comprovou a adoção de nenhuma medida de contingenciamento estabelecida, por exemplo, na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), a qual, inclusive, prevê que “os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação” (art. 8º, parágrafo único) e, ainda, ser “vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada” (art. 25, § 2º). 



    Por fim, tenha-se que, rigorosamente, a aplicação das sanções previstas na Lei Federal nº 8.429/1992 deve observar os ditames do princípio da proporcionalidade, evitando-se sanções desarrazoadas em relação ao ato de improbidade, sem, contudo, privilegiar a impunidade dos envolvidos. 



    O magistrado deve decidir-se pela cominação de penas conjuntas ou isoladas atentando para as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, lesão ao erário e o histórico funcional dos agentes (STJ, REsp. nº 300.184/SP, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, 2ª Turma, j. 4.9.2003, p. 291). 



    Diante da gravidade dos fatos, consubstanciada no emprego ilícito, porquanto em desvio de finalidade (art. 11, I, Lei nº 8.429/92), pelo Secretário da Fazenda do Município de Guaçu de verba pública vinculada à saúde, no importe de cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para o pagamento de pessoal e despesas contratuais daquele ente público, necessária se mostra a aplicação das penas do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, unicamente, ao ex-Prefeito e respectivo Secretário da Fazenda, quais sejam: a) perda da função pública; b) suspensão dos direitos políticos por três anos; c) pagamento de multa civil de três vezes o valor das respectivas remunerações percebidas; e d) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, sem que se possa vislumbrar, nessas condições, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, porquanto as penas, apesar de aplicadas cumulativamente, estão em estreita correlação coma gravidade e reprovabilidade dos fatos narrados na peça inicial. 



    Destarte, impõe-se a reforma de r. sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido de condenação do ex-Secretário da Saúde (Aldomir Arengui) e parcialmente procedente, mas, com fundamento no artigo 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92, com relação ao ex-Prefeito (Paulo Eduardo de Barros) e ao respectivo Secretário da Fazenda (Ivan Carlos Pinheiro), condenando-os às penas acima fixadas (art. 12, III, Lei nº 8.429/92). 



    Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. 



    Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO à apelação de Aldomir Arengui e PARCIAL PROVIMENTO aos demais apelos, como acima constou.”



    14. Todavia, em 1º/10/2021, o eminente Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar, sob o fundamento de violação ao princípio da proporcionalidade, no âmbito da ADI nº 6.678-MC/DF, feito atualmente sob minha relatoria, para suspender a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, prevista na redação (vigente à época) do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 



    15. Assim, deve-se considerar que, apesar de a decisão reclamada ter sido prolatada em data anterior à do deferimento da medida cautelar na ADI nº 6.678/DF, os efeitos da condenação ainda não tinham iniciado, tendo em vista não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória, o que, aliás, é condição legal expressa para a aplicação da sanção política (art. 20, caput, da Lei nº 8.429, de 1992).



    16. Ademais, observo que, com o advento da Lei nº 14.230, de 2021, o legislador ordinário promoveu significativas alterações na Lei nº 8.429, de 1992, dentre as quais a reformulação do conjunto de sanções derivadas da incursão no art. 11 da referida lei (que trata dos atos que atentam contra os princípios da administração), sendo suprimida a expressão “suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos”. A propósito, transcrevo o teor do dispositivo:



    Redação anterior: 



    “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009). 



    (...) 



    III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.” (grifos nossos).



    Redação atual, dada pela Lei nº 14.230, de 2021:



     “Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 



    (...) 



    III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos.”



    17. Dessa forma, a par de haver medida cautelar proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dotada de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, suspendendo a sanção política nos casos do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, o próprio Poder Legislativo retirou tal sanção do ordenamento jurídico naquelas situações (ou seja, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração). Nesse sentido, decisão proferida pelo e. Min. Cristiano Zanin (Rcl nº 53.109/CE, j. 17/08/2023, p. 18/08/2023). 



    18. No que se refere à violação da decisão proferida no julgamento do ARE nº 843.989- RG/PR, que tratou do Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral, destaco ter sido preenchido o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias com a interposição de agravo regimental da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto no recurso especial (e-doc. 12, p. 211). Passo à análise da violação ao referido tema.



    19. Por ocasião de tal julgamento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu pela aplicação da Lei nº 14.230, de 2021, no tocante aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência anterior da lei, desde que sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior. Confira-se:



    "(...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (...)."



    (ARE nº 843.989-RG/PR, Tema RG nº 1.199, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/08/2022, p. 12/12/2022).



    20. Assim, uma vez que o Poder Legislativo revogou a sanção política no caso do atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração, tenho que, pela mesma ratio decidendi adotada no paradigma acima citado, os efeitos dessa revogação devem ser observados aos processos em curso, desde que sem condenação transitada em julgado, como é o caso dos autos.



    21. Nesse ponto, constato que, muito embora a sentença condenatória seja anterior ao paradigma, o elemento anímico não foi analisado, sendo que, ainda que a redação anterior aceitasse o ato de improbidade culposo, nunca foi admitida a figura da responsabilidade objetiva em questão de improbidade. Confira-se o teor da fundamentação da sentença (e-doc. 7, p. 46-49, grifos acrescentados): 



    “Cabível o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, porque a questão de mérito é de direito e de fato, contudo as questões suscitadas na inicial e, especialmente, em contestação estão devidamente documentadas nos autos, sendo prescindível a realização de audiência para reiterá-las ou produzir provas sobre questões não suscitadas oportunamente. 



    Destaque-se que a prova testemunhal pretendida pelos corréus, não tem como objeto afastar a autoria e nem a materialidade do ato de improbidade em questão.



    (...)



    Importante frisar, ainda, que nem o emprego irregular de verbas vinculadas e nem o próprio valor apurado pela Municipalidade foram objeto de impugnação pelos réus. 



    Assim, inconteste a prática de ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, consistente na liberação de verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes e, também, influir na sua aplicação irregular, nos termos do artigo 10, inciso XI, da Lei 8429/92. 



    A materialidade está regularmente comprovada com o emprego irregular de verbas vinculadas à saúde a destinações diversas, no importe de RS 1.945.725,00, conforme apurado em Sindicância Municipal (fl. 373). 



    A autoria também é certa, pela instrumentalização do emprego irregular de verba vinculada à Saúde pelo Secretário Municipal da Fazenda IVAN CARLOS PINHEIRO, sob o conhecimento e participação do Prefeito Municipal PAULO EDUARDO DE BARROS e do Secretário Municipal de Saúde ALDOMIR ARENGUE.



    (...)



    Ante ao exposto, constatada a prática de ato de improbidade administrativa pelos réus, consubstanciada pela instrumentalização do emprego irregular de verba vinculada à Saúde pelo Secretário Municipal da Fazenda IVAN CARLOS PINHEIRO, sob o conhecimento e participação do Prefeito Municipal PAULO EDUARDO DE BARROS e do Secretário Municipal de Saúde ALDOMIR ARENGUE, os quais tinham o dever de ofício de fiscalização do emprego regular das verbas vinculas, por infração ao artigo 10, inciso XI, da Lei 8.429/96, JULGOPROCEDENTE o pedido deduzido em ação civil pública por improbidade administrativa proposta por MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, para o fim de condenar os requeridos PAULOEDUARDO DE BARROS, IVAN CARLOS PINHEIRO e ALDOMIR ARENGUE, ao ressarcimento integral e solidário do dano (R$ 1.945.725,00 - fl. 18), corrigido desde a data de cada pagamento e com juros desde a citação; perda da função pública; na suspensão de seus direitos políticos pelo período de seis anos; ao pagamento de multa civil, por cada um dos réus, no importe do dano atualizado; na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, para extinguir o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 1, do Código de Processo Civil.”



    22. Conforme destacado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal tem entendido por aplicar as razões de decidir do Tema RG nº 1.199 aos casos em que houve a extinção da figura típica prevista no art. 11, incs. I e II, da LIA. Confira-se recente julgamento desta Segunda Turma nesse sentido (grifos acrescentados):



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Advento da Lei 14.230/2021. 4. Aplicação do entendimento firmado no ARE 843.989/PR, Tema 1.199 da Repercussão Geral. Incidência imediata da nova redação do art. 11 da Lei 8.429/1992 (dada pela Lei 14.230/2021). 5. Abolição, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por mera violação dos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. 6. Revogação do inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992. Impossibilidade jurídica de manutenção, no caso, da condenação ratificada pelas instâncias ordinárias. 7. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação." 



    (Rcl nº 64.629-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/05/2024, p. 26/06/2024).



    23. Ante o exposto, confirmo a medida liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o acórdão do TJSP, proferido no Processo nº 1009142.07.2014.8.26.0362, determinando que outro seja proferido em atenção aos julgados proferidos no ARE nº 843.989-RG/PR e na medida cautelar concedida na ADI nº 6.678/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator